Tribunal: TJPA
Processo: 0804624-24.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804624-24.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: E F DE SOUZA COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO POR MICROEMPRESA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA RESTRITA ÀS PESSOAS NATURAIS. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por microempresa contra decisão monocrática que, em agravo de instrumento, manteve o indeferimento do pedido de justiça gratuita formulado nos autos de embargos à execução, por ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a condição de microempresa, desacompanhada de demonstração concreta de insuficiência econômica, autoriza a concessão do benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de assistência judiciária gratuita a pessoas jurídicas não decorre de presunção legal, dependendo da efetiva demonstração da precariedade financeira (CF, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 99, § 3º; Súmula 481/STJ).

4.

A mera condição de microempresa, sem a juntada de elementos contábeis ou financeiros que revelem impossibilidade de arcar com as custas, não comprova a hipossuficiência alegada.

5.

A documentação acostada aos autos (comprovante de inscrição e situação cadastral) é insuficiente para demonstrar a incapacidade econômica, inexistindo motivo para reforma da decisão agravada.

6.

Jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais confirma que a ausência de prova robusta da hipossuficiência financeira impede o deferimento da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão da justiça gratuita a pessoa jurídica, ainda que microempresa, exige prova efetiva de insuficiência de recursos, não bastando mera declaração.

2.

A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC aplica-se apenas às pessoas naturais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2082623/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 26.09.2022; TJ-MG, AgInt Cv 0022181-69.2015.8.13.0474, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 16.07.2024; TJ-MT, Emb. Decl. Cível 1000999-16.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.04.2024

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por E F DE SOUZA COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO, tendo como parte agravada BANCO DA AMAZONIA SA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição do efeito suspensivo ativo, interposto por

E. F. SOUZA COMÉRCIO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO objetivando a reforma da decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, que nos autos da ação de embargos à execução

(Proc. N° 0800624-89.2025.8.14.0061) indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O agravante, em suas razões recursais, defendeu ser imprescindível a concessão da liminar, justificando que faz jus ao deferimento da justiça gratuita, alega que há cerceamento do direito de defesa, em vista de que o indeferimento compromete o acesso à justiça (art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal). Pleiteia, assim, em sede de antecipação de tutela recursal, o deferimento da gratuidade de justiça.

Em sede de Despacho (ID. 256000953), determinei prazo razoável para que a parte agravante comprovasse a necessidade do benefício em questão.

Em ato contínuo, o agravante apresenta documento comprobatório de situação cadastral (26288352) e ratifica a necessidade de concessão do benefício, por se tratar de ME, cuja declaração de falta de recursos é suficiente para o reconhecimento do benefício.

Em ato contínuo, prolatei decisão monocrática (ID. 28305573), nos seguintes termos:

“Desta feita, diante dos documentos acostados aos autos
e da inviabilidade de avaliação concreta da hipossuficiência
, como determina o E. STJ, não há razão para reformar a decisão de indeferimento do Juízo
a quo
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso IV e VIII do CPC c/c art. 133, inciso XII, alínea “d” do RITJPA,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de primevo.

Outrossim, comunique-se o Juízo de origem acerca desta decisão.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.”

Inconformado,
E. F. SOUZA COMÉRCIO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
interpôs o presente recurso de
AGRAVO INTERNO
, defendendo que não possui renda ou recursos para arcar com as custas processuais, de maneira em que essa situação propicia o reconhecimento da justiça gratuita à agravante.

Reforça o pedido, aduzindo ser Microempresa, fato que lhe confere fortes indícios quanto a sua necessidade em obter o benefício da justiça gratuita em questão. E ainda, salienta que o indeferimento do pedido afronta as garantias constitucionais de ampla defesa, contraditório e devido processo legal.

Por fim, requer-se a reconsideração da decisão monocrática, com o provimento do Agravo Interno, para concessão do benefício pretendido.

Não houve apresentação de contrarrazões ao Agravo Interno.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a questão na possibilidade de se deferir ou não a assistência judiciária gratuita, mediante a simples afirmação de não estar em condições de pagar às custas do processo, sem acarretar diversos prejuízos à recorrente.

Analisando as razões recursais, observa-se que argumentos expendidos pelo agravante não foram capazes de desconstituir a decisão de manutenção do indeferimento do benefício de justiça gratuita.

Pretende o recorrente a retratação da decisão monocrática, no sentido de deferir o pedido de gratuidade da justiça.

A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXIV, prevê que a concessão de assistência jurídica integral e gratuita depende da comprovação da insuficiência de recursos.

Assim, a presunção de pobreza ou insuficiência é relativa, cabendo ao juiz avaliar elementos que demonstrem a real condição econômica da parte. Dessa forma, é possível condicionar a concessão do benefício da gratuidade de justiça à apresentação de comprovação da alegada necessidade.

O Código de Processo Civil estabelece no art. 99 as normas para a concessão do benefício da justiça gratuita, determinando à parte a comprovação dos seus pressupostos.
In verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Neste sentido, é o posicionamento do C. Superior Tribunal de
Justiça
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ.
2. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, considerou inexistente a comprovação da hipossuficiência financeira alegada para a concessão da gratuidade de justiça. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, providência proibida nesta instância, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2082623 SP 2022/0059623-9, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2022)

No presente caso, conforme registrado na decisão agravada, a única documentação acostada aos autos (ID. 26288352) limita-se ao Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral, o qual elucida que se trata de Microempresa no ramo de equipamento de telefonia e comunicação. No entanto, referido elemento, isoladamente, não evidencia situação de insuficiência econômica, razão pela qual não é possível reconhecer a hipossuficiência alegada.

Com base nessas premissas, firme no posicionamento adotado pelo C. STJ no fato de não ter o recorrente logrado comprovar seu estado de hipossuficiência, quando deveria fazê-lo, não há razão de fato ou de direito que determinem a revisão do
decisum
agravado, consoante entendimento da jurisprudência pátria:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. - A concessão da justiça gratuita está condicionada à prova da hipossuficiência financeira, conforme previsto em lei. Ausente tal comprovação, o indeferimento do pleito é medida impositiva.

(TJ-MG - Agravo Interno Cv: 00221816920158130474 1 .0000.24.157596-8/002, Relator.: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 16/07/2024, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/07/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADO – DECISÃO MANTIDA – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL - VEDAÇÃO - ART. 233, § 2º, PROVIMENTO CGJ 39/2020 CNGC/MT - RECURSO DESPROVIDO. Mantido o indeferimento do benefício da justiça gratuita, porquanto ausente documentos hábeis a comprovar o estado de hipossuficiência. O art . 233, § 2º do Provimento CGJ n. 39/2020 da CNGC/MT, veda o recolhimento das custas ao final do processo.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1000999-16.2024 .8.11.0000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 24/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2024)

Sendo assim, ausentes argumentos que possam desconstituir a decisão vergastada, impõe-se a sua manutenção
in totum
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 12/11/2025